Tribunal: TJDFT
Processo: 0742994-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Processo : 0742994-35.2020.8.07.0000 DESPACHO O processo retornou a esta relatoria eventual para a reapreciação de medida apontada urgente, após a decisão da eminente Desa. Diva Lucy, também atuando na relatoria eventual (id. 21655232). A impetrante-agravada insiste que está sendo descumprida a medida liminar deferida nos autos pelo relator originário, colacionando documentos para justificar a urgência. Assim, antes de analisar a questão, intimem-se, com urgência, os agravantes (Distrito Federal, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e Diretor do Hospital de Base do Distrito Federal) para informarem, objetivamente, sobre o cumprimento da medida liminar concedida neste writ (id. 20081654), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Na oportunidade, faculto manifestação sobre os documentos indicados em id. 22493594 a 22493596. Intimem-se por publicação e pessoalmente. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual